Tribunal: TJDFT
Processo: 0021526-75.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. MATERIAL. DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES. EDITAL DE LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRAÇÃO. CULPA GRAVE NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não cabe reexame necessário da sentença de procedência do pedido na ação por improbidade administrativa (Lei no 4.717/1965, art. 19).
2. O prazo prescricional da ação de improbidade administrativa tem início após o término do exercício do mandato, do cargo em comissão ou da função de confiança (Lei no 8.429/1992 art. 23, I).
3. A punição do ato típico de improbidade administrativa não depende de condenação penal. Mas é inexorável que a condenação criminal ou a absolvição por estar provada a inexistência do fato; por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, ou, ainda, a inexistência de ação penal pelos mesmos fatos, tenham, cada uma a seu modo, influência sobre o juízo da improbidade.
4. A ação de improbidade administrativa tem relação estreita com o Direito Penal e cada acusado responde na medida da sua culpabilidade. Quando a Lei no 8.429/1992 usa, como elemento subjetivo do art. 10, a expressão “culpa”, refere-se à culpa em sentido jurídico-penal e não à culpa civil.
5. É obrigatória a individualização das condutas dos agentes denunciados por improbidade administrativa para que possam responder na medida da sua culpabilidade, nos termos do art. 29 do Código Penal, aplicado, analogicamente às ações de improbidade, considerando-se, também na improbidade administrativa, que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, não havendo litisconsórcio passivo unitário entre os acusados, vedando-se o julgamento e a aplicação de penas em bloco.
6. A aquisição de placas de sinalização de trânsito para cumprimento de política pública, que envolve a substituição contínua de unidades avariadas, e a instalação em novos locais, incluindo o termo aditivo para suplementação de 25% do produto originariamente adquirido, não caracteriza, por si só, improbidade administrativa.
7. A conveniência e a oportunidade, prerrogativas do gestor público, não podem ser transformadas em improbidade administrativa para viabilizar a ampliação dos limites do controle judicial do ato administrativo.
8. A pena, na improbidade administrativa, expressa a proteção devida ao bem jurídico (a coisa pública) e não a afirmação teórica da norma penal, não cabendo, por mera conclusão principiológica, ao Poder Judiciário, concluir que os bens adquiridos pelo gestor público eram exagerados e desnecessários sem a demonstração do abuso, da falta de proteção à coisa pública, o que exigiria a evidência de que o produto adquirido foi totalmente inutilizado.
9. Não se pode afirmar que o ato administrativo de recebimento do produto tenha sido afetado por um vício aparentemente grave, que se afigurava evidente segundo uma avaliação razoável de todas as circunstâncias relevantes.
10. A diferença visível, não oculta, como ocorre, por exemplo, entre um caminhão e um trator (adquirido pela Novacap) uma abóbora e uma laranja (adquirida para a alimentação escolar), um elefante e uma girafa ou um gato e uma lebre (adquiridos para o Jardim Zoológico), exigem dos servidores – de qualquer servidor das respectivas repartições –, a rejeição do produto fornecido em desconformidade com o edital de licitação.
11. Na questão concreta, a não conformidade não era de fácil percepção, não permitindo identificar, ictu oculi, a diferença entre o produto entregue e as especificações do edital de licitação, razão para ser classificada como vício oculto, que, no direito privado, é conhecido como vicio redibitório.
12. A amostragem é um critério pragmático de conferência válido em termos estatísticos e universalmente aceito, sendo aplicado, por exemplo, na inspeção de bagagens e passageiros nas alfândegas e nas correções realizadas pelos Conselhos Nacionais nas unidades do Poder Judiciário e do Ministério Público. Não caracteriza negligência a conferência por amostragem quando se trata de recebimento, pelo servidor público, de bens fungíveis com milhares de unidades semelhantes.
13. Remessa oficial não conhecida. Recurso do terceiro réu não provido. Recurso conjunto do primeiro e do segundo réus provido.